Tribunal: TCU
Processo: 025.976/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, tendo por objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento do km 883,80 ao km 991,10. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade no âmbito do Fiscobras/2020, realizada na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Amazonas (SRDNIT/AM), tendo como objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-174/AM, segmento do km 883,80 ao km 991,10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2. a ausência dos elementos mínimos utilizados para fundamentar os níveis de serviço e quantitativos propostos nos Planos Anuais de Trabalho e Orçamento (PATO), relativos a contratos de conservação rodoviária, caracteriza afronta ao disposto no art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.3. a ausência da data e da indicação de localização geográfica nas imagens que compõem os relatórios fotográficos de medições de contratos de conservação e restauração rodoviária caracteriza afronta ao disposto no item 9.2.1 do Acórdão 978/2006-TCU-Plenário e no art. 48 da Instrução de Serviço/DG/DNIT 7/2015; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Amazonas; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.